Tribunal: TJMT
Processo: 1015366-39.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015366-39.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARLETE APARECIDA MARCALO - CPF: 022.124.081-02 (EMBARGANTE), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), SEBASTIAO BARTOLOMEU BARROSO FELIX - CPF: 359.327.592-91 (EMBARGANTE), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE - CNPJ: 23.989.714/0001-70 (EMBARGADO), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO), GUILHERME LIMA FRANCO - CPF: 051.531.761-69 (EMBARGANTE), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
acolheu a preliminar de perda superveniente do objeto e, com isso, deu provimento ao recurso para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC
.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de
d
eclaração opostos a acórdão que
acolh
eu
a preliminar de perda superveniente do objeto e, com isso, d
e
u provimento ao recurso para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Os embargantes alegam contradição e premissa equivocada no acórdão embargado, sustentando que a ação anulatória foi distribuída em 25/04/2024 com deferimento de liminar em 29/05/2024, enquanto o pedido de cancelamento da arrematação só ocorreu em 19/08/2024. Argumentam que possuíam interesse de agir legítimo diante das nulidades processuais reconhecidas pelo juízo de primeiro grau e que a resistência do condomínio foi o fator determinante para a busca da prestação jurisdicional.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a esclarecer obscuridade ou contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam ao reexame do mérito da decisão, função própria dos recursos ordinários.

Analisando detidamente as alegações dos embargantes, verifica-se que não há contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado que justifique sua modificação. O acórdão fundamentou adequadamente o reconhecimento da perda superveniente do objeto com base em dois fatos objetivos e incontroversos: a desistência da arrematação pelo arrematante e a posterior quitação integral do débito pelos executados, com consequente extinção da execução.

A cronologia dos fatos apresentada pelos embargantes não altera a conclusão alcançada. Embora a ação anulatória tenha sido distribuída antes do pedido formal de cancelamento da arrematação, o que importa para fins de perda do objeto é que, ao tempo do julgamento da apelação, tanto a arrematação havia sido desfeita quanto o débito havia sido quitado, esvaziando completamente a utilidade do provimento jurisdicional buscado.

A aplicação do princípio da causalidade em casos de extinção sem resolução do mérito por perda do objeto, conforme previsto no artigo 85, § 10, do CPC, impõe a análise da causa originária da demanda, que foi inequivocamente a inadimplência dos executados em relação às taxa
s
condominiais.

T
odos
os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo d
os
embargante
s
com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026